Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702504-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORES DE SUCESSO LTDA AGRAVADO: RAIMUNDA MARQUES FERNANDES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento que não merece ser conhecido. O prazo para interposição de agravo é de 15 (quinze) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato decisório, ressaltando-se que o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal. No caso dos autos, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 21/07/2025 e publicada em 24/07/2025. A agravante peticionou em 06/08/2025 pedindo a reconsideração da decisão, o que foi indeferido em 21/08/2025, com publicação em 26/08/2025. O presente agravo de instrumento foi interposto em 08/09/2025., quando já escoado o prazo legal. Trata-se, portanto, de recurso intempestivo. Intimado o agravante, este reconheceu a intempestividade do recurso, id. 78421756. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por manifesta intempestividade e ausência de cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal. Arquivem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora